Tribunal: TJMT
Processo: 0014849-22.2018.8.11.0015
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014849-22.2018.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assunção de Dívida]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS HENRIQUE MASCARELLO - CPF: 913.175.769-34 (EMBARGADO), FLAVIO AMERICO VIEIRA - CPF: 817.962.001-82 (ADVOGADO), PLANTIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 16.727.744/0001-42 (EMBARGANTE), AFONSO HENRIQUES MAIMONI - CPF: 169.366.988-91 (ADVOGADO), AGRO SAUER COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 06.257.797/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON LEO SAUER - CPF: 397.010.180-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SHEILA HERINGER SAUER - CPF: 473.796.770-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0014849-22.2018.8.11.0015

EMBARGANTE: PLANTIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

EMBARGADO: MARCOS HENRIQUE MASCARELLO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0014849-22.2018.8.11.0015

EMBARGANTE: PLANTIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

EMBARGADO: MARCOS HENRIQUE MASCARELLO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento à Apelação n. 0014849-22.2018.8.11.0015.

A embargante aponta omissão a respeito “
das provas da existência de grande quantidade de ações contra o vendedor da casa na época da transação e a ausência de outros bens para garantir as inúmeras dívidas, que resultaram na sua insolvência”
.

Afirma que a Câmara também não se pronunciou sobre o contrato de gaveta e outras matérias arguidas no Recurso, tendo se referido apenas à falta de averbação e de comprovação da má fé.

Aduz que, ademais, desconsiderou as provas constantes nos autos. Alega, por fim, que há contradição no aumento do percentual dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0014849-22.2018.8.11.0015

EMBARGANTE: PLANTIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

EMBARGADO: MARCOS HENRIQUE MASCARELLO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante sustenta que não foram apreciadas as provas constantes nos autos, nem toda a matéria arguida na apelação, tendo a câmara se limitado a mencionar a falta de averbação e de comprovação da má fé.

Aponta, ainda, omissão quanto à “
existência de grande quantidade de ações contra o vendedor da casa na época da “transação” e a ausência de outros bens para garantir as inúmeras dívidas”.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

A respeito das questões suscitadas, no acórdão constou o seguinte:

“
No caso, foi deferido o registro de penhora na capa dos autos da Execução cód. 224557, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, em 24.11.2017, somente sendo averbada na matrícula do imóvel em 05.03.2018 (fl. 66 – I.d 69552065).

No entanto, o contrato de compra e venda apresentado pelo apelado foi firmado e reconhecido em cartório em 25/07/2016 (fls. 28/33 -I.d 6955260 e 69552061), mas, conforme cláusulas do próprio contrato, desde junho daquele ano o apelado já exercia a posse sobre o imóvel.

Desta feita, constata-se que na data da aquisição do imóvel pelo apelado não havia averbação que pudesse inviabilizar a compra, e “
o reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
” (Súmula n. 375/STJ). ”

Portanto, os argumentos apresentados e todos os pontos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinados, chegando-se a desfecho diferente do que pretendia a embargante.

Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via, que também não se presta ao fim exclusivo de reapreciar matéria devidamente analisada, nem mesmo sob o pretexto de admissibilidade para futuramente ingressar com Recursos excepcionais.

Logo, não ocorreu omissão alguma.

Afirma também que existe contradição no aumento do percentual dos honorários advocatícios porque “
houve apenas um ato do Embargado que foi o das contrarrazões e não constam justificativas para o aumento, pela elaboração de uma peça processual”.

No entanto, os honorários sucumbenciais foram majorados com amparo no artigo 85, §11º, do CPC, que determina
que
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Desse modo, os vícios elencados no art. 1.022 do CPC estão ausente neste caso.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

V O T O S V O G A I S

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0014849-22.2018.8.11.0015

EMBARGANTE: PLANTIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

EMBARGADO: MARCOS HENRIQUE MASCARELLO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante sustenta que não foram apreciadas as provas constantes nos autos, nem toda a matéria arguida na apelação, tendo a câmara se limitado a mencionar a falta de averbação e de comprovação da má fé.

Aponta, ainda, omissão quanto à “
existência de grande quantidade de ações contra o vendedor da casa na época da “transação” e a ausência de outros bens para garantir as inúmeras dívidas”.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

A respeito das questões suscitadas, no acórdão constou o seguinte:

“
No caso, foi deferido o registro de penhora na capa dos autos da Execução cód. 224557, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, em 24.11.2017, somente sendo averbada na matrícula do imóvel em 05.03.2018 (fl. 66 – I.d 69552065).

No entanto, o contrato de compra e venda apresentado pelo apelado foi firmado e reconhecido em cartório em 25/07/2016 (fls. 28/33 -I.d 6955260 e 69552061), mas, conforme cláusulas do próprio contrato, desde junho daquele ano o apelado já exercia a posse sobre o imóvel.

Desta feita, constata-se que na data da aquisição do imóvel pelo apelado não havia averbação que pudesse inviabilizar a compra, e “
o reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
” (Súmula n. 375/STJ). ”

Portanto, os argumentos apresentados e todos os pontos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinados, chegando-se a desfecho diferente do que pretendia a embargante.

Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via, que também não se presta ao fim exclusivo de reapreciar matéria devidamente analisada, nem mesmo sob o pretexto de admissibilidade para futuramente ingressar com Recursos excepcionais.

Logo, não ocorreu omissão alguma.

Afirma também que existe contradição no aumento do percentual dos honorários advocatícios porque “
houve apenas um ato do Embargado que foi o das contrarrazões e não constam justificativas para o aumento, pela elaboração de uma peça processual”.

No entanto, os honorários sucumbenciais foram majorados com amparo no artigo 85, §11º, do CPC, que determina
que
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Desse modo, os vícios elencados no art. 1.022 do CPC estão ausente neste caso.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0014849-22.2018.8.11.0015

EMBARGANTE: PLANTIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA

EMBARGADO: MARCOS HENRIQUE MASCARELLO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A embargante sustenta que não foram apreciadas as provas constantes nos autos, nem toda a matéria arguida na apelação, tendo a câmara se limitado a mencionar a falta de averbação e de comprovação da má fé.

Aponta, ainda, omissão quanto à “
existência de grande quantidade de ações contra o vendedor da casa na época da “transação” e a ausência de outros bens para garantir as inúmeras dívidas”.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

A respeito das questões suscitadas, no acórdão constou o seguinte:

“
No caso, foi deferido o registro de penhora na capa dos autos da Execução cód. 224557, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, em 24.11.2017, somente sendo averbada na matrícula do imóvel em 05.03.2018 (fl. 66 – I.d 69552065).

No entanto, o contrato de compra e venda apresentado pelo apelado foi firmado e reconhecido em cartório em 25/07/2016 (fls. 28/33 -I.d 6955260 e 69552061), mas, conforme cláusulas do próprio contrato, desde junho daquele ano o apelado já exercia a posse sobre o imóvel.

Desta feita, constata-se que na data da aquisição do imóvel pelo apelado não havia averbação que pudesse inviabilizar a compra, e “
o reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
” (Súmula n. 375/STJ). ”

Portanto, os argumentos apresentados e todos os pontos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinados, chegando-se a desfecho diferente do que pretendia a embargante.

Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via, que também não se presta ao fim exclusivo de reapreciar matéria devidamente analisada, nem mesmo sob o pretexto de admissibilidade para futuramente ingressar com Recursos excepcionais.

Logo, não ocorreu omissão alguma.

Afirma também que existe contradição no aumento do percentual dos honorários advocatícios porque “
houve apenas um ato do Embargado que foi o das contrarrazões e não constam justificativas para o aumento, pela elaboração de uma peça processual”.

No entanto, os honorários sucumbenciais foram majorados com amparo no artigo 85, §11º, do CPC, que determina
que
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Desse modo, os vícios elencados no art. 1.022 do CPC estão ausente neste caso.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021